Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória, proferida nos autos de ação civil pública que move em face ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI – ME e RAIMUNDA ALVES BRAGA, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência requerida, nos seguintes termos (ID 57588302): (...) Assim, a título de cautela, mostra-se prudente a proibição da empresa ré de veicular novas propagandas sem que garanta a redução das parcelas do financiamento em valor ou percentual já pré-determinado, sem que prestadas todas as informações relacionadas ao risco da contratação, nos exatos termos do art. 6o,inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ademais, a medida concedida não é irreversível, uma vez que somente será determinada a proibição de vinculação de novas propagandas, o que poderá ser revertido caso os pedidos da autora seja eventualmente julgados improcedentes. Por outro lado, não há como deferir os demais pedidos formulados em sede de tutela de urgência, tais como a realização de contrapropaganda e de bloqueio de bens das rés, eis que trata-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente, em especial quanto à eventuais danos ou prejuízos causados aos consumidores. Ante o exposto, a tutela de urgência, apenas para impedir a empresa ré de DEFIRO PARCIALMENTE veicular novas propagandas em que garanta a redução das parcelas do financiamento em valor ou percentual já pré-determinado, sem que sejam informados todos os riscos e consequências inerentes à negociação e a falta de pagamento das parcelas do contrato de financiamento do veículo, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por propaganda irregular. (...) Alega a agravante, em síntese, que a primeira agravada veicula propaganda em que se compromete a reduzir o valor do saldo devedor de financiamentos veiculares em montante pré-determinado, ressaltando que realiza a quitação do débito perante a financeira/banco, enquanto o consumidor passa a ter um contrato apenas com a agravada, no qual pagará o saldo devedor já reduzido em parcelas. Informa aos contratantes que devem suspender os pagamentos ao banco financiador, pois a agravada passará a mandar os carnês no valor condizente com a redução prometida e fará ela própria a quitação do valor devido. Diz que os consumidores, confiantes da boa-fé da requerida, suspendem totalmente o pagamento ao banco financiador e esperam receber os carnês. Afirma que a prática da agravada induz número incerto de consumidores que são constantemente ludibriados ante a falta de informação clara (i) quanto à real possibilidade de revisão contratual e redução de saldo devedor e (ii) quanto aos riscos inerentes à negociação meramente extrajudicial que será iniciada perante a financeira. Diz que os pedidos de realização de contrapropaganda e de bloqueio de bens da empresa ré agravada e de sua única sócia foram indeferidos pelo juízo a quo. Assevera que as medidas cautelares indeferidas são de fundamental importância, tanto para evitar que a informação enganosa se dissemine (razão de ser da contrapropaganda), como para se garantir que bens não venham a ser desviados e haja como se efetivamente indenizar os consumidores lesados. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para: a) determinar o bloqueio de bens de ambas as agravadas pelo sistema BACENJUD, RENAJUD e ERIDF, em especial de valores que venham a ser encontrados em contas correntes, de imóveis, assim como dos veículos: a) TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, Placa NEI 6218, cor Prata, ano de fabricação 2014/2015, em nome da primeira ré e b) PEUGEOT/208 ACTIVE, placa PAG 5149, ano de fabricação 2015/2015, em nome da primeira ré; b) obrigar a primeira ré, ora agravada, a realizar contrapropaganda nos meios de comunicação (internet, rádio e televisão) dos quais se serviu para ludibriar a coletividade, durante o prazo razoável de 20 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), esclarecendo aos consumidores que não é possível assegurar aos consumidores a redução em até 70% (setenta por cento) do saldo devedor nos contratos de financiamento de veículos firmados perante banco e/ou instituição financeira e que o não pagamento das parcelas mensais destes contratos pode levar à perda do veículo e negativação do nome do consumidor, entre outros prejuízos. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito alegado, tendo em vista fortes indícios de que os contratos realizados pelas agravadas induzem consumidores ao erro e podem agravar a situação de inadimplência destes e causar-lhes enormes prejuízos financeiros. No entanto, o pedido de bloqueio de bens das agravadas pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, assim como o pedido de arresto dos veículos indicados, deve ser visto com cautela, sobretudo ausente prova documental da intenção das agravadas em não cumprir com sua obrigação. Assim, diante de cenário unilateralmente apontado pela agravante, a ponderação pela prudência indica, à primeira vista, o prestígio do contraditório para melhor visualização da lide, sobretudo no que diz respeito ao requisito do periculum in mora. No entanto, com relação ao pleito de contrapropaganda, verifico a urgência em alertar os consumidores dos perigos e incertezas do contrato ofertado. O contrato de prestação de serviços destinado à negociação e redução do saldo devedor de financiamentos de veículos enquadra-se na promessa de fato de terceiro, que é admitida em nosso ordenamento jurídico, a teor do disposto nos artigos 439 e 440 do Código Civil. Nada obstante, é preciso que não haja vício de consentimento e que o ofertante não induza o consumidor a erro, prestando-lhe todas as informações necessárias para que saiba dos riscos a que estão se submetendo. Em semelhante hipótese, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de decidir: CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA NEGOCIAÇÃO E REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. VALIDADE DOS CONTRATOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO INFLUÊNCIA NO DESLINDE NO JULGAMENTO DOS RECURSOS. MANTENÇA DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA EMPRESA CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANTENÇA DA RESCISÃO DO CONTRATO COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES. MULTA POR DESISTÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Tratando-se, o contrato de prestação de serviços voltado à negociação e redução do saldo devedor de financiamentos de veículos, de promessa de fato de terceiro, pactuação que é admitida em nosso ordenamento jurídico, a teor do disposto nos artigos 439 e 440 do Código Civil, e não havendo vício de consentimento, nem sendo possível presumir a ilicitude do objeto e a ausência de boa-fé das partes, não há que se falar em nulidade integral do contrato reconhecida em sentença, uma vez que presentes os requisitos de validade insertos no art. 104 do Código Civil. Entrementes, a sentença deve ser mantida em face do patente inadimplemento contratual da Ré. 2 - A Ré comprometeu-se a uma obrigação de resultado, haja vista que garantiu a redução do saldo devedor dos financiamentos, com indicação até mesmo do desconto a ser obtido em cada financiamento e emissão de carnês para pagamento das respectivas prestações, devendo, nessa linha, responder pelas perdas e danos no caso de abusividade de cláusulas e/ou inexecução contratual, conforme estabelece o art. 439 do Código Civil. 3 - Verificada a falha na prestação de serviços da Ré, uma vez que, mesmo recebendo em dia os pagamentos das prestações pactuadas com o Autor, após um ano das contratações e já havendo cobranças e negativação do nome do consumidor, nada havia sido realizado de concreto no intuito de negociar o saldo devedor dos financiamentos dos veículos e obter a redução garantida pela empresa, procede o pedido de rescisão dos contratos de prestação de serviços em razão do inadimplemento contratual da Ré, bem assim o dever de restituir todos os valores pagos. (...) Apelações Cíveis desprovidas. (Acórdão 1210166, 07133107320188070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE VEÍCULOS FINANCIADOS. PROMESSA DE REDUÇÃO DAS PARCELAS DOS FINANCIAMENTOS. PARCELAS ADIMPLIDAS PELO AUTOR DIRETAMENTE COM A RECORRENTE. CONTRATO NÃO CUMPRIDO PELA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.3. No caso em exame, verifico a presença de todos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. 2.4. De acordo com a cláusula 2a dos Contratos de Prestação de Renegociação de Dívida de Veículo Financiado, a apelante assumiu o compromisso de quitar o financiamento do veículo adquirido pelo apelado junto ao Banco BV Financeira e ao Banco GMAC com uma economia de 35% do saldo devedor. 2.5. Infere-se das cláusulas contratuais que a apelante assumiu a obrigação de resultado, consistente na quitação do contrato de financiamento, de forma que as únicas condições impostas ao apelado foram a comprovação da sua adimplência junto ao banco e o pagamento das parcelas reduzidas diretamente à ré. 2.6. Os documentos acostados aos autos comprovam o cumprimento da obrigação contratual pelo apelado, que pagou regularmente as parcelas que deveriam ser destinadas à quitação do contrato de financiamento. 2.7. Por outro lado, não há nos autos qualquer documento que comprove a prestação de serviço pela apelante, a qual sequer demonstrou qualquer tentativa de negociação perante a instituição financeira. 2.8. Nesse contexto, é certo que a apelante não cumpriu com a obrigação contratada, de modo que deve responder objetivamente pelos danos decorrentes do seu inadimplemento. 2.9. Assim, considerando que não houve a prestação do serviço contratado, os valores pagos a esse título devem ser restituídos ao apelado. 3. Quanto ao dano moral também não assiste razão à apelante. 3.1. É importante destacar que as relações de consumo possuem proteção jurídica diferenciada e por determinação constitucional, em razão da consabida hipossuficiência do consumidor frente ao fornecedor, cuja oferta e contratação no mercado de massa passam por estágios e informações que, se não cumpridos ou prestadas de forma adequada, são capazes de produzir prejuízo em série. 3.2. Partindo-se dessa premissa intrínseca do mercado de massa e já se antecipando a muitas práticas perniciosas, o legislador pré-definiu alguns comportamentos como contrário ao direito ou a interesse de uma das partes, ao considerá-las como abusivas. 3.3. O art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu como prática abusiva "prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços". 3.4. A situação posta em Juízo não poderia melhor exemplificar o contexto legal. 3.5. Trata-se de contratos, onde a ré se comprometeu a reduzir as prestações de financiamento de veículos e a realizar depósitos extrajudiciais em benefício de instituição financeira. 3.6. A apelante também se comprometeu a adotar medidas judiciais ou administrativas na defesa dos interesses do requerente. 3.7. A partir da leitura das disposições contratuais, percebe-se que a contratada sequer especificou onde existiriam os possíveis vícios ou irregularidades no contrato e permitiriam a redução da prestação. 3.8. Parte-se então para a flagrante violação ao direito de informação, caminhando para um comportamento de exploração da ignorância ou desconhecimento acerca da matéria pelo contratante. 3.9. Ademais, a partir do conjunto probatório, é possível concluir que quaisquer providências tomadas, fossem de cunho administrativo ou judicial, foram participadas ao consumidor. 3.10. E pior, por não possuir orientação jurídica, assinou o termo contratual desconhecendo a margem de risco ou insucesso nesse tipo de empreitada. 3.11. Ficou também incontroverso que os valores pagos pelo autor à ré, para quitação das parcelas do financiamento, não foram depositados judicial ou extrajudicialmente. 4. O conhecimento e a experiência judiciária, com a qual o juiz deve apreciar a prova em busca do julgamento justo (art. 375, CPC), endossa todo o quadro revelado pela peça inicial e na interpretação dos elementos de convencimento. 4.1. Por conseguinte, o sentido da contratação, nos moldes realizados, feriu o princípio da boa-fé, o direito à informação e outros deveres anexos decorrentes. 4.2. O conjunto probatório revelou um quadro de comportamento doloso ou de má-fé do fornecedor do serviço, ao deixar de prestar as informações claras e adequadas ao consumidor, seja acerca do objeto do acordo, como não adotou medidas efetivas para sua execução. Partiu-se para uma ação puramente desidiosa e despretensiosa, porque já sabido, de antemão, que qualquer sucesso era praticamente impossível para o cumprimento da prestação ofertada. 4.3. Todo o conjunto sugere, com clareza solar, o descaso e o comportamento ilícito engendrado para lesar as pessoas dentro do mercado de massa. 4.4. Nessa situação, mostra-se totalmente irrelevante consignar no contrato a possibilidade de o consumidor de sofrer a inscrição do nome em cadastro de proteção ao crédito ou ter o veículo apreendido. 4.5. O que prevalece e prevaleceu foi o fato da contratação partir de uma prática abusiva, prevalecendo-se da ignorância ou desconhecimento técnico da parte contratante, ou até do seu estado de desespero, incutindo-lhe a crença de que seria possível reduzir a própria despesa, tudo para alcançar vantagem econômica indevida. 4.6. Portanto, as disposições contratuais se equiparariam à cláusula de não indenizar ou redução do dever de reparação, porque já sabidamente e de antemão, do insucesso da respectiva aventura jurídica. 4.7. A prova documental revelou o quanto é perniciosa a conduta da ré à economia popular, na criação de falsa expectativa dos consumidores de que obterão a redução das parcelas de seus financiamentos. 4.8. O dano moral dispensa a demonstração do prejuízo, porque sua natureza é in re ipsa, contentando-se a mera comprovação do ato ilícito capaz de produzi-lo, segundo revela as regras de direito e a experiência comum. 4.9. Configurado, no caso, portanto, o dano moral. 5. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser capaz de trazer um alento, uma compensação capaz de diminuir a dor e o sofrimento decorrentes do abalo psicológico. Para tanto, é necessário observar a dimensão dos efeitos que o fato ou ato ilícito é capaz de produzir, segundo revela a experiência comum e o bom-senso. 5.1. Só assim o montante arbitrado guardará proporcionalidade com a lesão, atenderá seu escopo maior, mas sem perder de vista sua natureza pedagógica ou penitencial, visando coibir novas condutas, comuns nesse tipo de assessoria jurídica, de oferecimento ao cliente de vantagens e benefícios inexistentes. 5.2. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos, deve ser mantido o montante indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais. 6. Apelação não provida. (Acórdão 1181655, 07021817420188070019, Relator: SANDRA REVES, , Relator Designado:JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, necessário se faz que as agravadas informem adequadamente os consumidores dos riscos do negócio e da possibilidade de negativação de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito e perda do veículo, caso as prestações não sejam pagas no prazo contratual. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal, para obrigar a primeira ré, ora agravada, a realizar contrapropaganda nos meios de comunicação por ela utilizados, durante o prazo razoável de 15 dias, esclarecendo aos consumidores que, embora empreenda esforços nesse sentido, não é possível assegurar-lhes a redução em até 70% (setenta por cento) do saldo devedor nos contratos de financiamento de veículos firmados perante bancos ou instituições financeiras, e que, caso a negociação extrajudicial ofertada não logre êxito, o não pagamento das parcelas mensais destes contratos pode levar à perda do veículo e negativação dos nomes dos consumidores, entre outros prejuízos. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora